Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PARA VENDA DIRETA. INVOCAÇÃO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS POSTERIORES À CONVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À VENDA DIRETA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. FACULDADE DO PODER PÚBLICO. RIGOR NA OBSERVÂNCIA DO EDITAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O edital de venda direta de imóvel público irregularmente ocupado deve ser rigorosamente observado pelos participantes, sob pena de violação aos princípios da legalidade, igualdade e vinculação ao edital, nos termos do art. 5° da Lei n° 14.133/2021.
2. Conforme disposto no artigo 98 da Lei no 13.465/2017, o Poder Público possui a faculdade, e não a obrigação, de realizar a venda direta sem licitação aos ocupantes de áreas públicas no contexto do Reurb-E. Trata-se de situação em que a licitação é dispensável, ficando a critério discricionário da Administração Pública decidir sobre a conveniência e a oportunidade dessa medida. Destaca-se que houve tentativa de venda direta aos recorrentes, porém estes não observaram nem cumpriram os requisitos estabelecidos no edital de venda.
3. A norma que estabelece a perda do direito à aquisição por venda direta após três editais de chamamento foi introduzida apenas pela Resolução 268/2019 da TERRACAP, sendo posterior ao edital que regeu a venda aos agravantes.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.